Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711600-13.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA, NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER., AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS, EM ÁGUAS CLARAS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DE MULTA. OBRA IRREGULAR. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade cumulada com restituição em dobro e obrigação de não fazer ajuizada em decorrência de aplicação de multa pelo condomínio réu aos proprietários de imóvel comercial. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para declaração de nulidade absoluta das penalidades impostas, seja o réu condenado a ressarcir os valores cobrados em dobro. 1.2. O réu requer sejam os honorários de sucumbência arbitrados pelo critério da equidade. 2. Preliminar de não conhecimento do apelo em razão do princípio da dialeticidade rejeitada. 2.1. O ordenamento jurídico, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, pena de não conhecimento do apelo. 2.3. A apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, mormente quanto ao reconhecimento de que se esquivava para não receber correspondência e quanto à legalidade da multa aplicada. 3. Cinge-se a presente demanda na perquirição acerca da validade da multa aplicada pelo condomínio réu em decorrência de obras não autorizadas. 3.1. É fato incontroverso que a parte autora alterou as luminárias do espaço comum do condomínio réu, mediante o aporte de acrílico amarelo nas luminárias, conforme afirma na inicial. 3.2. Não há nos autos documento que comprove a autorização para que a autora executasse tal alteração na área comum do réu, o que justifica a aplicação da multa em comento. 4. Ao contrário do afirmado pela apelante, o réu utilizou de meios para oportunizar o contraditório e a ampla defesa. No entanto, a autora se esquivou de receber a notificação e não diligenciou para se defender perante o Conselho Consultivo/Fiscal ou a Assembleia Geral dos Condôminos. 4.1. Não houve ilegalidade na conduta do réu o que demanda a improcedência dos pedidos iniciais. 5. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.1. O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários. 5.2. No caso, como não houve condenação nem proveito econômico mensurável, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa (R$ 2.461,98). 6. Em razão do desprovimento do recurso da autora e pelo fato de o recurso do réu tratar apenas de honorários de sucumbência, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelos improvidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigo 1.337 do Código Civil, porquanto, segundo afirma, mostra-se indevida e nula a multa condominial aplicada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de malferimento ao artigo 1.337 do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, quanto à validade da multa condominial aplicada, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012